Tribunal: TJDFT
Processo: 0015466-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015466-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Digam as partes sobre os ofícios da COORPRE de ID: 40133233 (CLEUSA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS) e 39609044 (DADIEL ALVES DA SILVA). Após, darei seguimento ao feito tendo em conta os citados ofícios, a petição de ID: 39069564, a decisão deste Relator de ID: 38576078 e a homologação dos cálculos de ID: 35137194 (CLÉRCIO DE CASTRO, CLEVERSON OLIVEIRA CÉSAR, DANIELA FORTALEZA CUNHA, DANIELA NUNES LORENZETTI e DARIO BALBINO DA SILVA). Brasília, 30 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador